Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-88.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-88.2011.8.14.0013
APELANTE: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, BANCO BRADESCO SA, TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: JOSE WILQUES VIANA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
REDUZIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelantes que não conseguiram demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (ID 1530892) e CLARO S.A (ID 1530894)
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
JOSE WILQUES VIANA DE ARAUJO
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.

Na exordial, o autor afirma que ao tentar um financiamento para a aquisição de casa própria, foi surpreendido com a informação de que constava em seu nome, restrições junto ao órgão de proteção ao crédito decorrentes de débitos contraídos perante os requeridos.

Aduz que jamais estabeleceu relação mercantil com qualquer dos réus e sequer manteve conta em seu nome junto a estas instituições, razão pela qual vem sofrendo enormes abalos em decorrência das restrições lançadas pelos requeridos.

Requer que seja declarado inexistente o débito e condenados os réus ao pagamento de indenização por dano moral.

Em decisão de ID 1530874 - Pág. 3, foi deferida a gratuidade de justiça, invertido o ônus da prova e deferida a antecipação de tutela pretendida.

Contestação apresentada pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL (ID

1530876), na qual, afirma a responsabilidade exclusiva da operadora local TELEMAR S.A; a ausência de provas concretas dos alegados danos morais e a necessidade de observância de critérios para a fixação do
quantum
indenizatório.

O BANCO BRADESCO apresentou contestação, em documento de ID 1530877, aduzindo a inexistência de ato ilícito e de dano a ser indenizado.

Por sua vez, a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. afirmou a inexistência de ilicitude em sua conduta; a improcedência da anulação dos débitos; a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de danos morais (ID 1530879).

Réplica à contestação apresentada em ID 1530881.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para, ratificando a liminar deferida initio litis, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS VEICULADOS NA CERTIDÃO DE FLS. 20; DETERMINAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO NOME DO AUTOR DO SPC em relação a tais débitos; bem como condenar as requeridas BANCO BRADESCO S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES – EMBRATEL e TELEMAR S/A a indenizar o autor pelo dano moral
in re ipsa
decorrente das negativações indevidas, que, visando compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e a sociedade a cometerem atos dessa natureza', fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerida, atualizado pela SELIC a partir da respectiva citação.

Condeno ainda as requeridas nas custas processuais, rateadas entre si, e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

(...)

Visando esclarecimentos acerca do início da incidência de juros e correção monetária, a requerida TELEMAR NORTE LESTE S.A. apresentou Embargos de Declaração (ID 1530890), os quais foram rejeitados em sentença de ID 1530898 - Pág. 3.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação requerendo a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em razão de sua excessividade (ID 1530892).

Por sua vez, a requerida CLARO S.A. apresentou apelação alegando a culpa exclusiva de terceiro; o exercício regular do direito; a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado (ID 1530894).

Contrarrazões apresentadas (ID 1530899).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Passo a analisar os recursos, em conjunto, de forma a fornecer a efetiva prestação jurisdicional às partes.

2.

Considerações Iniciais

Inicialmente, esclareço que não foi interposto Recurso de Apelação pela requerida TELEMAR NORTE LESTE S.A, de forma que a análise do capítulo da sentença referente a sua condenação não foi devolvida a este órgão, permanecendo íntegra a sentença, neste ponto.

3.

Razões recursais.

A recorrente CLARO S.A. defende que o débito inscrito em cadastros de inadimplentes decorre de linha telefônica instalada pela operadora local da TELEMAR S.A., que seria a responsável por transmitir à Embratel os cadastros de seus assinantes, de forma que a excludente de responsabilidade por ato/fato de terceiro lhe isenta de eventual reparação, eis que rompe o liame causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo a vítima. Em razão disso, e por ter agido no exercício regular de direito, requer o afastamento da condenação em danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que no documento de ID 1530873 - Pág. 21, que o autor teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de registro efetuado de forma autônoma pela recorrente e, por sua vez, não foi demonstrada a origem dos valores em discussão para esclarecer o que está de fato sendo cobrado e, em consequência, que a inclusão do débito em cadastros de inadimplentes foi efetivada de forma regular.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na culpa exclusiva de terceiro, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, em decisão de ID 1530874, foi invertido o ônus da prova e não tendo o apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações do autor, ora apelado, de que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada decorreu de fato exclusivo de terceiro, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

Dito isto e considerado que os apelantes BANCO BRADESCO E CLARO S.A. se insurgem em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, passo a analisar.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a meu ver, de fato, se encontra excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, entendo que é justo e razoável reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequado ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO os Recursos de Apelação e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação aos apelantes, mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 11/08/2020